Tribunal: TJES
Processo: 5001686-79.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-79.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: DJANIRA LUIZA FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001686-79.2024.8.08.0008

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS

RECORRIDO: DJANIRA LUIZA FERREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA FILIAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DJANIRA LUIZA FERREIRA
em face da
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS,
aduzindo a requerente que é aposentada e descobriu descontos mensais, pela requerida, em seu benefício que alega desconhecer, sendo que até o ajuizamento da ação totalizavam R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Busca, assim, seja declarado inexistente o vínculo entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 11318819), a requerida informa que a autora realizou sua filiação, tanto que apresenta áudio confirmando os dados, tratando-se de negócio plenamente válido e eficaz.

A sentença (ID 11318826) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de:

A) DETERMINAR o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento;

B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes;

C) CONDENAR a requerida a restituir a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), já em dobro, acrescido de eventual valor descontado após o pagamento de 06/06/2024 (competência 05/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e;

D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais mitigado, que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11318827), reiterando a validade da contratação e, quanto aos danos morais, pretende seja afastado ou, alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11318885), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Em primeiro lugar, o termo de filiação foi apenas anexado quando da interposição de recurso (ID 11318829), o que desde já afasto como meio de prova, considerando a preclusão. Além disso, o áudio apresentado no link
https://ddladv-my.sharepoint.com/personal/beatriz_gomes_ddllaw_com_br/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbeatriz%5Fgomes%5Fddllaw%5Fcom%5Fbr%2FDocuments%2FLIGA%C3%87%C3%95ES%2F791900%2Ewav&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&ga=1&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E878022f5%2D3b30%2D4c20%2Dba87%2D9efc64a51a63
apenas reproduz uma confirmação de dados rápida da autora, sem que a mesma, a meu ver, pudesse ter real conhecimento do que se tratava, o que era imprescindível, considerando sua hipossuficiência.

Colaciono da r. sentença:

“Denota-se, entretanto, que a parte requerida buscou demonstrar a ciência da contratação/filiação por meio de gravação, indicando link para acesso à arquivo de áudio salvo em nuvem. Entendo que sequer merece análise o conteúdo do link alimentado e controlado exclusivamente por ela, tendo em vista que todos os meios de provas devem constar dos autos tempestivamente ao momento de sua produção, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada atempada aos autos, ônus que - em casos como o presente e como já dito - incumbe à parte requerida”.

Assim, correta a declaração de inexistência jurídica entre as partes.

Acertadamente foi determinada a devolução em dobro dos valores descontados da autora, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pela requerida fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo a consumidora à desvantagem excessiva.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

De outra parte, considerando ser fato público e notório, amplamente divulgado na imprensa nacional nos últimos dias, as inúmeras fraudes perpetradas por organizações criminosas que envolvem associações coletivas ou fundos coletivos, cuja atuação de “fachada” se prestavam supostamente a prestar serviços a aposentados e pensionistas e, simultaneamente, o INSS em desfavor de idosos aposentados através de pequenos descontos em larga escala, ante a similitude do caso concreto com o
modus operandi
dos referidos atos objeto de investigação,
oficie-se ao MPF (responsável pela investigação dos referidos casos ante o suposto envolvimento do INSS/funcionários da autarquia), bem como a
Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso (DEPI)
com cópia (link) dos presentes autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)